Tribunal: TJBA
Processo: 8047550-68.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047550-68.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO MIRANDA DE JESUS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. LEGALIDADE DAS QUESTÕES OBJETIVAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.303/2016. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado no concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil da Bahia (Edital SAEB nº 02/2022), por não atingir a nota mínima exigida na prova objetiva. O impetrante alegou ilegalidade das questões nº 51 e 52, por abordarem conteúdo supostamente não previsto no edital, especificamente a Lei nº 13.303/2016, e apontou erro no gabarito da questão nº 08 de Língua Portuguesa. Requereu a anulação das três questões, revisão de sua pontuação e reclassificação no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do IBFC para figurar no polo da ação; (ii) definir a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos; (iii) apurar se as questões nº 51, 52 e 08 abordaram conteúdo alheio ao previsto no edital e se apresentam ilegalidade ou erro grosseiro. III. RAZÕES DE DECIDIR A banca examinadora possui legitimidade passiva para responder à ação, por ser responsável pela elaboração e correção das provas do certame. Não há litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, pois estes detêm mera expectativa de direito e não possuem interesse jurídico direto na anulação das questões. A questão nº 51, que versa sobre a Lei nº 13.303/2016, está compatível com o item 1.3 do conteúdo programático do edital, que trata de empresas públicas e sociedades de economia mista. A abordagem da mesma lei na questão nº 52 também está abarcada pelo conteúdo editalício, inexistindo desconformidade ou ilegalidade que autorize sua anulação. A questão nº 08, de Língua Portuguesa, não apresenta erro grosseiro nem ilegalidade flagrante; sua análise envolve juízo de mérito sobre a correção da resposta, vedado ao Judiciário, conforme a tese do Tema 485 do STF. A jurisprudência do TJ-BA confirma a regularidade das questões impugnadas em julgados anteriores sobre o mesmo concurso e objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A banca examinadora de concurso público possui legitimidade passiva para responder por ação que discute a legalidade de questão de prova. Não há necessidade de litisconsórcio passivo com os demais candidatos em Mandado de Segurança que discute eliminação no certame. O conteúdo das questões nº 51 e 52, que abordam a Lei nº 13.303/2016, está de acordo com o edital do concurso, não se verificando ilegalidade ou erro grosseiro. A revisão judicial do mérito de questões de prova objetiva é vedada, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na questão nº 08. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 98, 99, 931, 934, 1.021, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485), Plenário, j. 10.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 951.327/PI, j. 17.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1993974/PI, j. 26.09.2022; TJ-BA, MS nº 8046459-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 26.04.2024; TJ-BA, MS nº 8044044-84.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA